Tribunal: STF
Processo: ARE 1548084
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assim ementado:



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA DE MULTA. COMPETÊNCIA. FIXAÇÃO EX OFFICIO. I- A competência prioritária para a cobrança da pena de multa é do Ministério Público, não podendo o juízo da execução atuar, de ofício. COMPETÊNCIA SUBSIDIÁRIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. II - Ultrapassado o prazo de 90 (noventa) dias sem manifestação ministerial, a legitimidade passa a ser da Vara da Fazenda Pública, que possui competência subsidiária. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (e-doc. 14, p. 4)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 129, I, da Constituição Federal (e-doc. 31)



    É o relatório.



    Decido.



    3. Trata-se do objeto do Tema 1219 da Repercussão Geral (RE nº 1.377.843, Rel. Min. Luiz Fux) acerca da legitimidade para a execução de pena de multa imposta criminalmente, e não executada pelo Ministério Público no prazo de 90 (noventa) dias, considerando-se o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3.150 e a superveniência da Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime).



    4. Ante o exposto, nos termos do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução dos autos à Corte de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos dos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator